Tribunal: STF
Processo: RHC 254753
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 960.324/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 59)



    O recorrente narra (eDOC 66) haver sido condenado pela prática do crime do art. 184, §§ 1º e 2º, do Código Penal à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.



    Relata haver interposto recursos especial e extraordinário ao acórdão da apelação, bem como impetrado o citado writ, que porém aborda tema diverso do daqueles. (p. 3)



    Argumenta que o STJ teria deixado de conhecer do HC sem sequer enfrentar essa questão da distinção entre o conteúdo das impugnações, muito embora o próprio precedente invocado pela 6ª Turma (o HC 482.549/SP) preveja essa exceção ao princípio da unirrecorribilidade. (p. 6)



    Afirma que o recurso especial teria articulado ofensa a dispositivos do CPC cumulados com o art. 3º do CPP que trazem princípios processuais que não teriam sido respeitados pelo acórdão (p. 8), enquanto o habeas corpus teria apontado a ilicitude da busca pessoal (no interior do carrinho de pipoca do recorrente) motivada por denúncia anônima. (p. 9)



    Sustenta que, por se tratar de nulidade absoluta, a matéria poderia ser alegada a qualquer momento no processo penal. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da prova obtida pela busca ilícita.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 91)



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, o STJ não conheceu do habeas corpus por já haver sido interposto recurso especial contra o mesmo acórdão.



    O recorrente reconhece haver alegado a matéria da nulidade da busca em seu carrinho de pipoca inicialmente no presente habeas corpus (eDOC 66, p. 9). Efetivamente, percebe-se que a sentença (eDOC 7) e o acórdão de apelação (eDOC 9) dela não tratam.



    Além de a jurisprudência desta Corte vir restringindo o exame de alegações de nulidade apenas na instância extraordinária, com fundamento na preclusão processual (cf. entre outros, HC 253.584 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025; e HC 248.648 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025), no presente caso a pretensão é de inviável acolhimento, diante de sua evidente dimensão probatória. Para se apurar se a realização da busca ocorreu em desconformidade ao figurino legal é indispensável o juízo sobre fatos, que não pode ocorrer - muito menos de forma inaugural - no âmbito do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; HC 208.069 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, e HC 243.883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2024, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. 4. A questão da nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador exige apreciação probatória e não pode ser conhecida inauguralmente por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente